Tribunal: TCU
Processo: 021.338/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundação Universidade Federal de Ouro Preto em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 732151, firmado com o/a Universidade Federal de Ouro Preto, função null, que teve como objeto O processo em epígrafe trata-se da Prestação de Contas do Projeto intitulado "Consolidação e Gestão do Centro de Artes e Convenções de Ouro Preto" executado por meio do convênio n° 732151/2010, celebrado entre a UFOP e a Fundação FEOP. O convênio esteve vigente no período de 01/03/2010 a 28/02/2014 (no da TCE no sistema: 1222/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2702/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 6o, inciso II, da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Universidade Federal de Ouro Preto e aos responsáveis, de acordo com o parecer do MP/TCU: 1. Processo TC- Processo 021.338/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Educativa de Rádio e Televisão Ouro Preto (00.306.770/0001-67) e Rogelio Lopes Brandão (XXX.363.256-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.